Tribunal: TJSP
Processo: 2052648-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Sorocaba – Decisão que reconsiderou determinação anterior de apensamento das execuções fiscais, proferida após sentença de extinção não impugnada – Insurgência do exequente – Recurso que não merece ser conhecido – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Tarifa de Água e Esgoto dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Sorocaba – Decisão que reconsiderou determinação anterior de apensamento das execuções fiscais, proferida após sentença de extinção não impugnada – Insurgência do exequente – Recurso que não merece ser conhecido – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Recurso não conhecido nos termos do art. 932, III, parte final, do CPC.